Tribunal: TJDFT
Processo: 0715613-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE DOS PROCEDIMENTOS LEVADOS A CABO PELA EQUIPE POLICIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DE AMBOS OS RÉUS NA MERCANCIA PROSCRITA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Rejeita-se a arguição de ilegalidade na busca veicular e pessoal realizadas pelos policiais, pois as providências foram lastreadas em elementos concretos que indicavam fundadas razões quanto à posse de objetos ilícitos pelos réus.

2. O policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a defesa produzir prova em contrário.

3. Os depoimentos colhidos durante a instrução criminal, acompanhados das demais provas integrantes do arcabouço probatório, comprovam que a droga encontrada no interior do veículo em que os acusados foram abordados se destinava à difusão ilícita, razão pela qual devidamente materializada a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

4. Evidenciando o conjunto probatório que os acusados cooperavam para realizar a mercancia proscrita de drogas, o pleito condenatório vindicado pelo Parquet, em sede recursal, merece prosperar.

5. Preliminar suscitada pelo segundo recorrente rejeitada. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso da defesa do segundo recorrente conhecido e não provido.